Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo : 0744552-03.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 211738691 dos autos n. 0701612-02.2024.8.07.0007) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de cumprimento de sentença no qual estão sendo cobrados valores fixados em ação de exigir contas devidamente sentenciada. O Juízo requereu certificação da Secretaria e a impugnação apresentada pela executada é tempestiva, todavia, não deve se acolhida. Explico. O cumprimento de sentença não se presta para análise de provas, mesmo que a questão seja de ordem pública que possa ser reconhecida de ofício pelo Juízo. A parte deveria ter se valido de meios recursais para ter todos os pedidos apresentados na presente impugnação analisados a fim de comprovar a nulidade de citação alegada. Sendo assim, não se pode analisar quaisquer dos pedidos apresentados pela executada, eis que são todos vinculados ao processo originário. Caso a parte queira, deve se valer de meios próprios para tanto. Quanto ao valor indicado pelo devedor, não houve qualquer alegação por parte da executada. Isto posto, rejeito a impugnação apresentada pela executada. A agravante relata que conviveu em união estável com o agravado “há muitos anos”, salientando que a ação de prestação de contas que deu origem ao cumprimento de sentença foi ajuizada porque a agravante foi curadora do agravado, entre 27/04/2012 e 13/12/2016. Conta que “também adoeceu mentalmente e foi aposentada por invalidez em 2015 (depressão grave e esquizofrenia)”, motivo pelo qual a família do agravado se ofereceu para administrar os bens dele, o que foi feito com a transferência da curadoria para o irmão do agravado, em 13/12/2016, nos autos n. 0708738-74.2022.8.07.0007, proposto na Comarca de Sete Lagoas. Afirma que houve declínio de competência para o Distrito Federal, “onde residia a agravante, que não foi citada nem intimada dessa modificação da competência, deixando de se defender por desconhecimento da ação e por acreditar que não conseguiria se defender em Minas Gerais por falta de dinheiro e conhecimento”. Sustenta que não há prova de que os valores utilizados à época da curadoria da agravante não foram aplicados corretamente, “sendo a agravante condenada por revelia, o que não se pode calar em razão dessa omissão ter ocorrido por desconhecimento da ação”. Pontua que a nulidade da citação é matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e não está sujeita à preclusão. Declara que “Uma vez reconhecida a nulidade da citação no processo que deu origem à dívida, não há como se manter incólume o Cumprimento de Sentença”. Aduz que “Citada por Carta Precatória, se manteve inerte porque não tinha condições de compreender do que se tratava em razão de sua doença mental e nem condições financeiras sequer de consultar um advogado”. Anota que não foi intimada da modificação da competência para esta Corte e só teve conhecimento destes autos ao buscar solução para outro processo contra o BRB, que nada tem a ver com a demanda originária. Destaca que a execução está fundada “em sentença possivelmente nula e que será atacada pelos meios legítimos, qual seja, a AÇÃO RESCISÓRIA já em processo de ajuizamento, devendo o presente Cumprimento de Sentença, por cautela e para não gerar injustiças, ser suspenso até que seja decidida a presença ou não de nulidade na forma da lei”. Diz que os laudos médicos acostados atestam a doença mental sofrida pela agravante desde 15/07/2015, asseverando que deixou de prestar contas em razão de seu estado de saúde, não por má-fé. Pede a concessão de efeitos suspensivo e ativo e, ao final, a reforma da r. decisão para acolher a impugnação, “vez que há claros indícios de superfaturamento dos valores apresentados como devidos pelo agravado e ausência de intimação válida da parte executada para apresentar defesa”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 2. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. 4. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. 5. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. Todavia, na espécie, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa. 6. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 248, § 4o, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.625.697/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017. Grifado) No caso, a agravante não impugna a citação efetivada por carta precatória, em 12/07/2018, na ação de exigir contas (id. 125250622 – p. 251 da ação de prestação de contas n. 0708738-74.2022.8.07.0007) que deu origem ao cumprimento de sentença. Ao contrário, a parte admite que foi citada por carta precatória, mas afirma que “se manteve inerte porque não tinha condições de compreender do que se tratava em razão de sua doença mental e nem condições financeiras sequer de consultar um advogado”. Também não impugna a intimação feita por oficial de justiça, em 14/04/2021, “para que preste contas do período de abril de 2012 a dezembro de 2016, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar” (id. 125250623 p. 168 dos autos n. 0708738-74.2022.8.07.0007). Com efeito, a agravante sustenta nulidade por falta de intimação da decisão que declinou da competência da Vara de Família da Comarca Sete Lagoas para a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF (id. 125250623 – p. 134 dos autos n. 0708738-74.2022.8.07.0007). Acontece que o art. 346 do CPC estabelece que “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Logo, tendo em vista a revelia da agravante, não há irregularidade no prosseguimento do feito. Noutro giro, as matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença estão elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, a saber: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (inc. I); ilegitimidade de parte (inc. II); inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inc. III); penhora incorreta ou avaliação errônea (inc. IV); excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inc. V); incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inc. VI); e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (inc. VII). Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: O executado pode discutir em impugnação as matérias arroladas nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. A cognição é parcial, limitada expressamente pela legislação. É claro, todavia, que o executado pode arguir na impugnação objeções processuais posteriores ao trânsito em julgado da sentença (como os pressupostos processuais), porque de ordem pública (art. 485, § 3.o, CPC). Qualquer defesa que poderia ter sido oferecida, contudo, na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, tendo em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC; STJ, 1.a Turma, REsp 492.881/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 16.12.2003, DJ 16.02.2004, p. 209). A única exceção a essa regra consta do art. 475-L, I, CPC (STJ, 3.a Turma, REsp 439.236/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.04.2003, DJ 12.05.2003, p. 300). Do mesmo modo, tratando-se de execução de decisão provisória, todas as objeções processuais – porque não sujeitas à preclusão (arts. 485, § 3.o, e 337, § 5.o, CPC) – e as defesas de mérito que também se constituem em objeções (arts. 342 e 493, CPC) podem ser apresentadas até o trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo, porque sobre elas não há preclusão (art. 507, CPC, contrario sensu). Fora daí, contudo, o debate em sede de impugnação está restrito às hipóteses tipicamente postas pelo legislador nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. Na espécie, a agravante não se insurge contra nenhum dos incisos supramencionados, porquanto se limita a trazer questões que deveriam ter sido aventadas no processo de conhecimento. Logo, em exame preliminar, correta a rejeição à impugnação, restando ausente o fumus boni iuris. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Disponível em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v7/page/RL-1.105&gt;